Tribunal: STF
Processo: HC 254129
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. BUSCA VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leonardo Velloso Lioi e outros, advogados, em 28.3.2025, em benefício de Jose Carlos Ferreira dos Santos Tavares, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.3.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 990.778/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 8.3.2025, pela apontada prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003). Em 9.3.2025, o juízo da Vara Plantonista da Microrregião XXXVII converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (e-doc. 11).



    Em 12.3.2025, o juízo da Segunda Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Pouso Alegre/MG indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.25.086118-4/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 20.3.2025, o Relator, Desembargador Júlio César Lorens, indeferiu o requerimento de liminar.



 



    4. Contra o indeferimento da liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 990.778/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.3.2025, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando “não vislumbr[ar] manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas” (fl. 3, e-doc. 9).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta a possibilidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, afirmando ser flagrante a ilegalidade da manutenção da custódia preventiva do paciente.



    Alega que o paciente “foi autuado exclusivamente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03), com base na apreensão da pistola em seu veículo, enquanto Yago foi autuado por tráfico de drogas, já Raul Cruz Pereira e Douglas do Nascimento Silva foram liberados por ausência de indícios de participação em ilícitos penais, conforme registrado no despacho ratificador” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que, “em 9 de março de 2025, durante a audiência de custódia (ID 10407229520), o Ministério Público, em manifesta prática de excesso acusatório (overcharging), requereu a imputação de crimes adicionais a José Carlos, especificamente tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), além do crime de posse de arma de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03) já imputado pelo delegado no auto de prisão em flagrante” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que o juízo de primeira instância, “em decisão contraditória e desprovida de fundamentação adequada, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, fundamentando-a em suposto envolvimento com tráfico de drogas e organização criminosa – crimes pelos quais José Carlos não foi formalmente autuado pela autoridade policial” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Defende que “não havia qualquer articulação entre José Carlos, Raul e os demais para a prática de ilícitos relacionados ao tráfico, mas sim uma aquisição isolada e pessoal de entorpecentes para consumo próprio, corroborando a conclusão da autoridade policial de que José Carlos não participava de atividades criminosas além do porte de arma” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “a busca realizada no veículo BMW X2 de José Carlos, placas EMA6A19, é manifestamente ilícita, configurando uma prática abusiva de pesca probatória (fishing expedition), que viola direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF/88) e contamina todas as provas dela derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 5º, LVI)” (fl. 10, e-doc. 1).



    Ressalta que “a suposta informação de José Carlos sobre a arma no veículo não legitima a busca, pois não há prova de consentimento válido” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos: 



    “Preliminarmente, seja concedida a ordem para reconhecer a nulidade absoluta da diligência policial realizada no veículo do paciente José Carlos Ferreira dos Santos Tavares, em razão da evidente ilegalidade da busca veicular sem mandado judicial, caracterizando-se como pesca probatória (fishing expedition). 



    Por consequência, requer-se o reconhecimento da ilicitude e inadmissibilidade das provas obtidas (arma de fogo e demais bens apreendidos), bem como a nulidade derivada de todos os atos subsequentes, determinando-se o imediato trancamento do inquérito penal exclusivamente com base nessas provas ilícitas, com expedição imediata do competente alvará de soltura. 



    Caso não seja acolhida esta preliminar, o que se admite apenas por argumentação, requer-se: 



    a) A concessão de medida liminar, em caráter de urgência, para: 



    Revogar imediatamente a prisão preventiva do paciente José Carlos Ferreira dos Santos Tavares, em razão da flagrante ilegalidade, ausência absoluta de fundamentação concreta e manifesta desproporcionalidade da medida cautelar imposta, especialmente diante das condições pessoais favoráveis, comprovadas nos autos, que afastam por completo qualquer risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal, com consequente expedição de alvará de soltura; 



    Ou, subsidiariamente: 



    Determinar a imediata substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal;



    Alternativamente, seja concedida imediatamente a liberdade provisória mediante arbitramento de fiança, nos termos dos artigos 322 e 323, inciso II, do Código de Processo Penal, fixando-se valor proporcional e acessível à situação econômica comprovada do paciente, considerando especialmente sua condição de proprietário de uma tabacaria e a responsabilidade familiar como pai de um filho de apenas quatro meses, assegurando-se assim o pleno exercício de seu direito constitucional à liberdade provisória sem prejudicar os fins da persecução penal; 



    c) No mérito, após cumpridas as formalidades legais, ouvidas as partes e emitido parecer ministerial, seja a liminar confirmada integralmente, concedendo-se em definitivo a ordem de Habeas Corpus em favor do paciente José Carlos Ferreira dos Santos Tavares, reconhecendo-se expressamente a ilegalidade e desproporcionalidade da prisão preventiva decretada, determinando-se sua revogação definitiva ou substituição por medidas cautelares alternativas, ou ainda, a manutenção da liberdade provisória mediante fiança, conforme se revelar mais adequado ao caso concreto, com consequente expedição de alvará de soltura; 



    d) A expedição imediata do competente alvará de soltura em favor do paciente, tão logo seja deferida a liminar ou acolhida a ordem no mérito, com a devida comunicação à autoridade coatora para imediato cumprimento” (fls. 23-24, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 990.778/MG, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.25.086118-4/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, a impetração foi liminarmente indeferida.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Plantonista da Microrregião XXXVII assentou a gravidade concreta do delito, nestes termos:



    “Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS TAVARES, YAGO MATHEUS DE OLIVEIRA, DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA e RAUL CRUZ PEREIRA, realizada pela autoridade policial, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10826/03 



    Consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito que no dia 08/03/2025, durante patrulhamento, os militares tomaram conhecimento, por meio de informações obtidas pelo serviço de inteligência, de que no imóvel localizado na Rua Arquimedes Mesquita, nº 63, no Bairro Jardim Santa Cruz, Pouso Alegre/MG havia grande quantidade de substância entorpecente armazenada para posterior comercialização pelo indivíduo identificado como JOSE CARLOS DOS SANTOS TAVARES, conhecido como ‘ZÉ’. 



    As informações indicavam que a substância armazenada tratava-se de uma variação de maconha de alto valor comercial, denominada ‘ICE’, e que sua distribuição ocorreria na Tabacaria Butter Wave, de propriedade do referido indivíduo. 



    Diante das informações, a equipe ROCCA, em conjunto com a equipe Tático Móvel, iniciou monitoramento do local, utilizando-se de ponto estratégico e binóculo, ocasião em que visualizaram a chegada de dois veículos, sendo uma BMW X2, cor azul, placas EMA6A19, e um VW Virtus, cor prata, placas QQX6D88. 



    Dos veículos desembarcaram os indivíduos posteriormente identificados como JOSE CARLOS DOS SANTOS TAVARES, RAUL CRUZ PEREIRA e DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA, que se dirigiram ao imóvel e foram recebidos por YAGO MATHEUS DE OLIVEIRA. 



    Após aproximadamente 25 minutos, JOSE CARLOS saiu do imóvel carregando uma sacola preta, acompanhado de RAUL CRUZ PEREIRA, oportunidade em que as equipes realizaram abordagem e busca pessoal nos indivíduos, constatando que a sacola preta continha 07 (sete) porções de substância com odor e características de maconha, embaladas a vácuo, enquanto no bolso de RAUL havia uma porção idêntica, contendo seu nome escrito na embalagem. 



    Diante da situação flagrancial, foi realizada incursão no imóvel, onde estavam os indivíduos YAGO e DOUGLAS, sendo localizado no segundo andar grande quantidade de maconha embalada, parte dentro de uma geladeira e parte sobre uma pia, além de balanças de precisão e sacos plásticos. 



    Durante as buscas, JOSE CARLOS informou que havia uma pistola em seu veículo BMW X2, sendo encontrada uma CANIK TP9SF, calibre 9mm, acompanhada de dois notebooks e a quantia de R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais). 



    No veículo Virtus, foi localizada outra porção de maconha dentro do porta-luvas. 



    Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos indivíduos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além do crime de porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito a JOSE CARLOS. 



    Em id. 10406643291 a Autoridade Policial ratificou a prisão em flagrante de José Carlos pelo porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de Yago Matheus pelo crime de tráfico de drogas, liberando os demais conduzidos. 



    Em id. 10406687897 o Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em relação a todos os conduzidos. 



    Em id. 10406691861 aportou pedido de liberdade provisória em favor do autuado Yago e em id. 10406689876 em favor de José Carlos. 



    É o relatório. Decido. 



    Auto de prisão em flagrante formalmente em ordem, pelo que passo a analisar a necessidade de conversão em preventiva em relação a José Carlos e Yago, ressaltando que o pedido de decretação de prisão preventiva em relação aos demais autuados, pedido de busca e apreensão e quebra de dados não demanda análise em regime de plantão.



    A decretação da prisão preventiva, que consiste em medida cautelar de natureza pessoal, depende do preenchimento do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 



    O fumus comissi delicti consiste na certeza da existência da infração e de indícios suficientes da autoria. Já o periculum libertatis significa a necessidade de restrição excepcional da liberdade do agente para a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.



    Constata-se a materialidade e os indícios de autoria pelos laudos preliminares e pelas declarações dos condutores. 



    Quanto ao periculum libertatis, verifico presente no caso em tela, ante a necessidade de se garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva e resguardando a credibilidade da Justiça. 



    Ressalto que o delito de tráfico de drogas é de extrema gravidade e causa profunda instabilidade social. A formação de um grupo organizado para a prática delitiva, com divisão de tarefas e articulação de funções, demonstra o elevado grau de periculosidade dos autuados e insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo diante da evidente possibilidade de reiteração delitiva. 



    Ambos os autuados, embora apontado inicialmente a prática de crimes diversos entre eles, possivelmente estão envolvidos em um grupo de alta disseminação de entorpecentes, o que evidencia a necessidade da manutenção da custódia cautelar” (e-doc. 11).



    11. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade do paciente, realçada por indícios de que integra “grupo de alta disseminação de entorpecentes”.



    12. As instâncias judiciais antecedentes decidiram de acordo com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    13. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria da prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas pelo paciente, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Confiram-se também são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de  organização criminosa  constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    14. Nos elementos constantes deste habeas corpus, inexiste comprovação de ilicitude da prova e da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se comprova ilegalidade ou teratologia nos procedimentos de busca veicular realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos.



    Constou do decreto prisional que “JOSE CARLOS informou que havia uma pistola em seu veículo” (fl. 2, e-doc. 11).



    Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeira instância e acolher a versão da defesa, de nulidade da prisão em flagrante do paciente e das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do acusado, ao que não se presta o habeas corpus.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora